Tribunal: TJPA
Processo: 0806776-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806776-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
1)
DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E DE ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACERCA DA MATÉRIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA A JUSTIFICAR A PRISÃO DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA,
A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, tendo o juízo de origem decretado a sua prisão preventiva em 09.03.2021, a qual foi cumprida somente em 05.04.2023 devido a não localização do réu.

No mérito, assevera que o decreto preventivo se encontra desfundamentado, não tendo sido demonstrado concretamente o
periculum in libertatis
, destacando, ainda, que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, bem como, resta ausente o requisito da contemporaneidade da prisão processual.

Argumenta que a não localização do réu não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, uma vez que não configura a presunção de fuga, não podendo a prisão preventiva funcionar como uma antecipação da pena.

Discorreu ainda acerca dos predicados pessoais do paciente para justificar a desnecessidade da medida extrema, bem com, alternativamente, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade do coacto, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido (ID 13944186).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 14036072).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 14169779) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 22/25 – ID 13870534), foi possível verificar-se, de pronto, a ausência de justa causa à sua segregação cautelar, tendo em vista ter o magistrado
a quo
somente apontado os dispositivos legais referentes à custódia cautelar, além de transcrever ensinamentos jurisprudenciais e doutrinários sem, contudo, demonstrar a necessidade da constrição com base em elementos concretos extraídos dos autos, a exemplo da gravidade concreta da conduta ou a periculosidade real do agente, limitando-se a tecer fundamentos genéricos para justificar a imposição da medida extrema, senão vejamos o trecho do julgado na parte que importa:

“(...)

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva dos representados no presente caso é a garantia da ordem pública.

A prisão preventiva dos representados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode "fechar os olhos" para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.

(...)

Por derradeiro, faz-se imperioso consignar que não há possibilidade da substituição da prisão preventiva do representado por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no artigo 319 do Código de Processo Penal (artigo 282, § 6º, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que restariam ineficazes ao presente caso, no momento.

Todos devem merecer adequado tratamento, sem distinção, uma vez presentes os requisitos da Prisão Preventiva. Essa igualdade requer, assim, que não haja condescendência com comportamentos duvidosos que atinjam o resultado de um processo criminal legítimo, jamais justificados "naquilo que todos fazem", devendo merecer pronto repúdio, não se admitindo clemências públicas despropositadas ou tratamento privilegiado ou leniente.

Não há direito subjetivo a responder ao processo em liberdade por parte de pessoas que teriam atuado para obstruir a persecução penal, principalmente por ter se ocultado.

Pelo exposto, pelas razões acima declinadas e com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS, MICHERLAN OLIVEIRA FERREIRA e EDMUNDO RODRIGUES PIRES
, qualificados na representação, a quem resta imputado o crime descrito no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

(...)”

Com efeito, vê-se que o juízo
a quo
deixou de demonstrar os motivos pelos quais entendeu ser a segregação acautelatória do paciente medida necessária para garantia da ordem pública, ou qualquer outro elemento capaz de justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.

2. Além da mera narração da conduta praticada, a Corte de origem se reportou a fatores que se adaptariam a qualquer crime de roubo, sem nomear elementos específicos à hipótese em comento, capazes de justificar a segregação provisória.

3. É inidônea a fundamentação do decreto prisional lastreado tão somente no caráter deletério da ação supostamente praticada sem, contudo, indicar concretamente o risco à ordem pública.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 780.585/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.
PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA.

(...)

2. Noutro giro, a despeito de apontar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, tem-se que o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes.

3. Recurso provido para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente nos Autos n. 141/2.20.0000486-7, da Vara Criminal da comarca de Capão da Canoa/RS, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

(RHC n. 126.835/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O WRIT e CONCEDO
a ordem impetrada
a fim de que o paciente posso aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 14/07/2023